Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-11.2024.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001183-11.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAURIDES APARECIDO GARDIM - CPF: 858.094.031-15 (APELANTE), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), WELITON ISMAINE GARDIM - CPF: 049.882.201-09 (APELANTE), YOHANA DAL MOLIN GARDIM - CPF: 052.379.669-26 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA RURAL DA OPERAÇÃO. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maurides Aparecido Gardim e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, mantendo a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C31332307-7. Os apelantes alegaram nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado sem saneamento, sem produção de prova pericial contábil e sem apreciação de pedido incidental de exibição de documentos. No mérito, sustentaram que a operação teria natureza material de crédito rural, por se destinar ao custeio de atividade agropecuária e decorrer de renegociação de obrigações rurais anteriores, requerendo a aplicação da legislação especial do crédito rural, a prorrogação da dívida, a revisão dos encargos contratuais, o afastamento da capitalização mensal, o reconhecimento de venda casada de seguro prestamista, a descaracterização da mora e o reconhecimento de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, da ausência de saneamento, da não realização de prova pericial contábil e da não exibição incidental de documentos; (ii) estabelecer se a Cédula de Crédito Bancário executada deve ser submetida ao regime jurídico do crédito rural; (iii) determinar se os devedores comprovam os requisitos para o alongamento da dívida, especialmente a tempestividade do pedido e a dificuldade temporária de pagamento; (iv) definir se os encargos contratuais, a capitalização de juros e o seguro prestamista são abusivos; e (v) estabelecer se há excesso de execução e descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, especialmente em embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário, de natureza predominantemente documental.

A ausência de despacho saneador formal não gera nulidade automática quando a parte não demonstra prejuízo processual concreto.

A prova pericial contábil não se mostra indispensável quando a pretensão revisional é formulada de modo genérico e não aponta vício concreto capaz de comprometer a liquidez, a certeza ou a exigibilidade do título.

A exibição incidental de documentos não se justifica quando a parte embargante não demonstra que os documentos pretendidos são indispensáveis à solução da controvérsia, estão exclusivamente em poder da instituição financeira e têm aptidão para alterar a conclusão sobre a exigibilidade da cédula executada.

O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor nos termos da lei, mas não é automático, pois depende da comprovação dos requisitos previstos na legislação de regência e no Manual de Crédito Rural.

O mutuário deve comprovar dificuldade temporária de pagamento decorrente de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrência prejudicial ao desenvolvimento da atividade, além de formular o pedido no momento adequado.

O pedido administrativo de prorrogação formulado mais de oito meses após o vencimento antecipado da obrigação e depois da consolidação da mora é intempestivo e afasta o direito ao alongamento da dívida.

O Manual de Crédito Rural exige que o pedido de prorrogação seja apresentado após a colheita e até a data fixada para o vencimento, a fim de permitir a avaliação prévia da dificuldade temporária, da capacidade de reembolso e da adequação do novo cronograma financeiro.

A alegação genérica de queda no preço da arroba bovina, redução do preço do leite, estiagem e frustração de receitas não basta para impor o alongamento compulsório, pois o devedor deve demonstrar a relação direta entre esses eventos e a incapacidade temporária de pagamento da operação específica.

A eventual origem rural de operações anteriores não invalida a cédula bancária posteriormente firmada nem autoriza o afastamento da obrigação sem prova concreta de vício de consentimento, simulação, encadeamento fraudulento ou cobrança indevida.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade automática, pois a revisão judicial exige demonstração concreta de onerosidade excessiva ou discrepância abusiva em relação às condições de mercado.

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada no instrumento contratual, inclusive em operações bancárias ou de crédito rural, desde que a periodicidade e os encargos constem de forma clara no título.

A alegação de venda casada de seguro prestamista exige prova de imposição compulsória do serviço ou de ausência de consentimento do contratante, não bastando alegações genéricas de abusividade.

O excesso de execução deve ser demonstrado objetivamente, com indicação dos encargos reputados indevidos e do valor correto, não sendo suficiente a impugnação genérica da planilha apresentada pelo exequente.

A ausência de prova idônea de cobrança ilegal no período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para a solução da controvérsia e a parte não demonstra prejuízo concreto. 2. O alongamento de dívida rural depende da comprovação cumulativa dos requisitos legais e regulamentares, inclusive da formulação tempestiva do pedido antes da consolidação da mora. 3. A formulação de pedido de prorrogação após o vencimento antecipado da obrigação e depois da constituição em mora afasta o direito ao alongamento compulsório da dívida. 4. A revisão de encargos contratuais exige demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou cobrança indevida, não bastando alegações genéricas. 5. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada no instrumento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, II; 487, I; 85, §§ 2o e 11. Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 298. STJ, Súmula no 93. STJ, Súmula no 539.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1001183-11.2024.8.11.0084

APELANTES: MAURIDES APARECIDO GARDIM E OUTROS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAURIDES APARECIDO GARDIM E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C31332307-7, nos seguintes termos
“Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.”.

Os Apelantes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve julgamento antecipado sem saneamento do feito, sem delimitação dos pontos controvertidos, sem análise da necessidade de prova pericial contábil e sem apreciação do pedido incidental de exibição de documentos em poder da instituição financeira.

No mérito, defendem que a Cédula de Crédito Bancário no C31332307-7, embora formalmente bancária, teria natureza material de crédito rural, por se destinar ao custeio de atividade agropecuária e decorrer de renegociação de obrigações rurais anteriores. Com base nisso, requerem a aplicação da legislação especial do crédito rural, inclusive quanto à prorrogação da dívida e à limitação dos encargos.

Afirmam que solicitaram administrativamente a prorrogação da dívida em razão da queda dos preços da arroba bovina e do leite, bem como da estiagem e quebra de safra entre 2022 e 2024, mas não teriam recebido resposta adequada da instituição financeira. Alegam, ainda, que a cooperativa teria imposto renegociação mais onerosa, com entrada obrigatória e encargos majorados.

Também sustentam abusividade contratual, pleiteando a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, ou, subsidiariamente, sua adequação à taxa contratada; a redução dos juros moratórios a 1% ao ano; o afastamento da capitalização mensal; o reconhecimento de venda casada de seguro prestamista; e a descaracterização da mora.

Ao final, requerem a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução. Subsidiariamente, pedem a reforma integral da decisão, com reconhecimento da natureza rural da operação, prorrogação da dívida, revisão dos encargos, exclusão ou restituição dos valores cobrados indevidamente e descaracterização da mora

Contrarrazões apresentadas, nas quais a instituição financeira suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de direito à prorrogação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Trata-se de apelação interposta por
MAURIDES APARECIDO GARDIM, WELITON ISMAINE GARDIM e YOHANA DAL MOLIN
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, mantendo hígida a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n.o C31332307-7.

Os Apelantes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem saneamento, sem produção de prova pericial contábil e sem apreciação adequada do pedido de exibição de documentos. No mérito, defendem a natureza rural da operação, o direito ao alongamento da dívida, a aplicação do Manual de Crédito Rural, a abusividade dos encargos contratuais, a ilegalidade da capitalização de juros, a venda casada de seguro prestamista, a descaracterização da mora e o excesso de execução.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Embora parte das razões recursais reproduza argumentos anteriormente expendidos, verifica-se que os Apelantes enfrentam os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto ao julgamento antecipado da lide e à negativa do direito de prorrogação da dívida.

Assim, presentes os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, afasto a preliminar.

AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS APELANTES SE CONFUNDEM E SERÃOANALISADAS CONJUNTAMENTE

NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA (JULGAMENTO ANTECIPADO, NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, conclui que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, sobretudo em demandas de natureza predominantemente documental, como ocorre nos embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário.

No caso, a controvérsia central foi adequadamente delimitada a partir do contrato, dos documentos de cobrança, do pedido administrativo de prorrogação e dos elementos apresentados pelas próprias partes. A produção de prova pericial contábil não se mostrava indispensável, pois a pretensão revisional foi deduzida de forma genérica e não demonstrou, de modo concreto, vício capaz de comprometer a liquidez, certeza ou exigibilidade do título. Do mesmo modo, a ausência de despacho saneador formal não acarreta nulidade automática, quando inexistente prejuízo processual efetivo.

A sentença, ademais, expressamente consignou que a matéria comportava julgamento antecipado, por reputar desnecessária a produção de outras provas, indeferindo o pedido instrutório com fundamento no art. 355, I, do CPC. Assim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Também não prospera a alegação de nulidade por ausência de exibição incidental de documentos. A parte embargante não demonstrou que os documentos pretendidos fossem indispensáveis à solução da controvérsia, tampouco que estivessem exclusivamente em poder da instituição financeira e fossem aptos, por si sós, a alterar a conclusão sobre a exigibilidade da cédula executada. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica.

Pelo posto, rejeito as preliminares.

MÉRITO

A controvérsia principal consiste em saber se os Apelantes fazem jus ao alongamento da dívida executada, sob o fundamento de que a operação teria natureza rural e estaria submetida ao Manual de Crédito Rural.

Pois bem. A pretensão recursal não comporta acolhimento, pois os requisitos normativos para a prorrogação da dívida não foram comprovados.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Todavia, esse direito não é absoluto nem automático. O mutuário deve comprovar o preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência e no Manual de Crédito Rural, especialmente a dificuldade temporária de pagamento decorrente de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrência prejudicial ao desenvolvimento da atividade, além da formulação do pedido no momento adequado.

No caso, a sentença registrou que, embora a Cédula de Crédito Bancário n. C31332307-7 indicasse vencimento final em
25/10/2026
, houve vencimento antecipado em razão da inadimplência, conforme previsão contratual, de modo que a obrigação se tornou exigível desde
25/03/2024
. O pedido administrativo de prorrogação, contudo, somente foi formalizado perante a agência bancária em
04/11/2024
, mais de oito meses após o vencimento antecipado e quando já consolidada a mora dos devedores.

Essa circunstância é suficiente para afastar o direito ao alongamento pretendido. O Manual de Crédito Rural exige que o pedido seja formulado após a colheita e até a data fixada para o vencimento, justamente para permitir à instituição financeira avaliar, antes da constituição da mora, a efetiva dificuldade temporária de pagamento, a capacidade de reembolso do mutuário e a adequação do novo cronograma financeiro. A formulação tardia, após o inadimplemento, desnatura a finalidade do instituto e não impõe ao credor o dever de reprogramar compulsoriamente a obrigação.

Além da intempestividade, os Apelantes não comprovaram, de modo suficiente, os demais pressupostos para a prorrogação. As alegações de queda no preço da arroba bovina, redução do preço do leite, estiagem e frustração de receitas não bastam, por si sós, para impor o alongamento compulsório. Seria necessário demonstrar, com precisão, a relação direta entre os eventos alegados e a incapacidade temporária de pagamento da operação específica, bem como apresentar elementos objetivos acerca do fluxo de receitas, da capacidade futura de adimplemento e da adequação do cronograma pretendido.

A prorrogação prevista no regime do crédito rural pressupõe comprovação técnica e documental suficiente da dificuldade temporária, não sendo bastante a invocação abstrata de crise no setor agropecuário ou de adversidades climáticas. Ausente essa demonstração, permanece hígida a exigibilidade do título.

Também não merece acolhimento a tese de que a instituição financeira teria imposto renegociação abusiva ou mascarado a natureza rural da operação.

A sentença reconheceu que a cédula executada constitui título executivo extrajudicial, regido pela Lei n. 10.931/2004, contendo os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. A eventual origem rural de operações anteriores, por si só, não invalida a cédula bancária posteriormente firmada, nem autoriza o afastamento da obrigação sem prova concreta de vício de consentimento, simulação, encadeamento fraudulento ou cobrança indevida.

No tocante aos encargos contratuais, igualmente não há razão para reforma.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade automática, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Para a revisão judicial, exige-se demonstração concreta de onerosidade excessiva ou discrepância abusiva em relação às condições de mercado, ônus do qual os Apelantes não se desincumbiram. A mera discordância com as taxas pactuadas não autoriza a intervenção judicial no contrato.

Quanto à capitalização de juros, a sentença consignou que havia pactuação expressa no instrumento contratual, circunstância que autoriza sua cobrança, nos termos das Súmulas 93 e 539 do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Corte também admite a capitalização quando expressamente contratada, inclusive em operações de crédito rural ou bancário, inexistindo ilegalidade quando a periodicidade e os encargos constam de forma clara no título.

A alegação de venda casada de seguro prestamista também não foi comprovada. A invalidade da cobrança pressupõe demonstração de imposição compulsória do serviço ou ausência de consentimento do contratante, o que não se extrai dos elementos disponíveis. Em embargos à execução, compete aos embargantes demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, não bastando alegações genéricas de abusividade.

Quanto ao excesso de execução, a parte embargante não apresentou elementos suficientes para infirmar a planilha que instrui a execução. A revisão do saldo devedor exige demonstração objetiva dos encargos reputados indevidos e do valor que entende correto, não sendo bastante a indicação genérica de suposto excesso. Ausente prova idônea de cobrança ilegal no período de normalidade contratual, não há falar em descaracterização da mora.

Desse modo, ainda que se considere aplicável o Manual de Crédito Rural à hipótese, os Apelantes não comprovaram os requisitos indispensáveis ao alongamento da dívida, especialmente a tempestividade do pedido e a demonstração concreta da dificuldade temporária de pagamento vinculada à operação executada. A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, rejeitando todas as preliminares suscitadas e mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor da parte apelada em 1%, observados os limites do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026